Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705369-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCILENE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos. O BANCO ITAUCARD S.A. requer a reconsideração do acórdão no 1728086, “para que seja aplicado o entendimento exarado no precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme voto da Min, Nancy Andrighi e receba a petição inicial para deferir a medida liminar/defira a medida liminar ou caso assim não entenda, rejeitando-o.” Ocorre que o pedido de reconsideração não é a via processual adequada para se insurgir contra o acórdão, razão pela qual indefiro o pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator